Tribunal: TJES
Processo: 5004733-22.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros (3)

APELADO: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular arrematação judicial, por vício na citação.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a suposta má-fé do executado, que, embora recebendo correspondências tributárias no endereço, teria se esquivado da citação, o que validaria o ato editalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não se pronunciar sobre a suposta má-fé do executado, ou se a matéria foi devidamente enfrentada e o recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão da localização do devedor, concluindo que o exequente não esgotou as diligências necessárias para a citação pessoal antes de requerer a modalidade editalícia, sendo a falha procedimental do credor o fundamento para a nulidade, e não a conduta subjetiva do executado.

5. A pretensão do embargante de que o Colegiado reavalie os fatos e fundamentos para atribuir uma consequência jurídica diversa daquela que foi unanimente adotada configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

6. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando não há vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Conhecimento e Provimento

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão (Id. 13361819) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros, para declarar a nulidade da arrematação judicial do imóvel matriculado sob o nº 3.574.

Em suas razões recursais (Id. 13677618), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão. O principal vício apontado seria a omissão relevante quanto à análise da conduta processual e da manifesta má-fé do executado originário, Sr. Enoch Miguel de Jesus, que, segundo o embargante, se furtou ao conhecimento da execução fiscal, embora ciente dos débitos tributários.

Argumenta que o fato de o executado receber regularmente os carnês de IPTU demonstraria sua ciência da dívida e sua intenção de se esquivar do processo, o que, se apreciado, poderia alterar o resultado do julgamento, validando a citação por edital. Também aduz que foram adotadas todas as diligências necessárias à citação editalícia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanando a omissão, sejam atribuídos efeitos infringentes ao julgado, reformando-se o v. Acórdão para negar provimento ao recurso de apelação e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004733-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOCH MIGUEL DE JESUS, SHIRLEY QUEIROZ DE JESUS, EDUARDO ROBERTO QUEIROZ DE JESUS, DENISE QUEIROZ DE JESUS

APELADO: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão (Id. 13361819) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros, para declarar a nulidade da arrematação judicial do imóvel matriculado sob o nº 3.574.

Conforme cediço, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. A irresignação do embargante, todavia, não prospera.

A principal tese recursal é a de que este Colegiado teria se omitido quanto à análise da suposta má-fé do executado, Sr. Enoch, que, mesmo recebendo os carnês de IPTU, teria se esquivado da citação.

Ocorre que, da simples leitura do v. Acórdão embargado, verifica-se que não houve a alegada omissão, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do ora embargante. A questão fática relativa ao recebimento de correspondências tributárias no endereço do executado foi expressamente enfrentada, constando no corpo do voto e na ementa do julgado:

“4. A existência de entregas regulares de correspondência tributária no endereço, inclusive carnês de IPTU, evidencia que a localização do executado era possível com diligência mínima, o que não foi realizado pelo Município.”

O que se constata, portanto, não é a ausência de análise do ponto, mas a atribuição de uma consequência jurídica distinta daquela defendida pelo embargante, cuja pretensão, em verdade, é a de obter o reexame da matéria e fazer prevalecer sua tese jurídica sobre a que foi adotada de forma unânime por esta Câmara.

O mesmo ocorre no que concerne à alegada regularidade da citação editalícia. O v. Acórdão embargado identificou falhas objetivas na condução do processo pelo exequente. Considerou que o endereço fornecido inicialmente não continha um ponto de referência essencial (“Escritório de Contabilidade”), o que comprometeu a eficácia do mandado judicial. Ademais, diante da certidão do Oficial de Justiça, que relatou a dificuldade de localização do número na extensa avenida, o Município quedou-se inerte, não prestando os esclarecimentos necessários que poderiam ter viabilizado o ato.

Portanto, a questão não reside em perquirir a intenção subjetiva do executado (sua suposta má-fé), mas em verificar se o exequente cumpriu seu ônus processual objetivo de esgotar as diligências para a citação, e a resposta do acórdão foi negativa.

Assim, entendo que o Embargante busca, por via transversa, transformar os embargos de declaração em um recurso com efeito de apelação, o que é manifestamente incabível. O mero inconformismo com o teor da decisão não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Inexistindo, pois, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe, restando, por conseguinte, prejudicado o pleito de atribuição de efeitos infringentes.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)